Tribunal: STJ
Processo: 0806392-83.2022.4.05.8500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125176 - SE(2025/0390036-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADA
: LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - SE002985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS.
CREDITAMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o recurso especial foi inadmitido na origem, com
fundamento na
No Agravo, o Recorrente não impugnou,
Súmula n. 83/STJ.
concretamente, o referido fundamento. Não indicou qualquer julgado desta
Casa, contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria
em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
nem comprovou que o precedente apontado na decisão agravada
seria inaplicável à hipótese dos autos.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d4a12c6d-9d37-48cd-b262-95badc6624ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125176 - SE(2025/0390036-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADA
: LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - SE002985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS.
CREDITAMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o recurso especial foi inadmitido na origem, com
fundamento na
No Agravo, o Recorrente não impugnou,
Súmula n. 83/STJ.
concretamente, o referido fundamento. Não indicou qualquer julgado desta
Casa, contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria
em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
nem comprovou que o precedente apontado na decisão agravada
seria inaplicável à hipótese dos autos.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HITECH INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA. contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5.
, que inadmitiu o recurso especial manejado nos autos de
a REGIÃO
Apelação n. 0806392-83.2022.4.05.8500.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Recorrente, cujo pedido não foi acolhido em primeiro grau de jurisdição (fls. 79-90).
A Impetrante apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 154):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS.
REGRAS
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE
ESTABELECIDAS
PELA
Documento eletrônico VDA55776395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: 3b49d943-15eb-4b43-865c-0dd521df7b2c

LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. TEMA 756 DO STF. LEI No 10.865/2004.
DECRETO No
ALTERADO PELO DECRETO No
8.451/2015,
8.465/2015.
ALÍQUOTAS RESTABELECIDAS. JULGAMENTO DO TEMA 939 PELA
SUPREMA CORTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
a
art. 105, inciso III,
líneas
e
da Constituição Federal, a Parte Recorrente alega que a
a c,
Corte estadual violou o
do Código de Processo Civil, ao não observar a
art. 927, inciso I,
aplicabilidade dos Temas n. 779 e 780/STJ.
Sustenta a possibilidade de apurar e descontar os créditos das despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, para fins de recolhimento do
PIS e da COFINS não cumulativos, argumentando que tais despesas "se relacionam à
atividade-fim da empresa, incluindo-se no conceito de insumo, tendo em vista que a
quantia é utilizada para desenvolver a produção dos produtos destinados à venda,
incluindo-se todos os seus processos, seja ele indireto ou direto" (fl. 203).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 213-231), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 253-255), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 277-281).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, pois o aresto
atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula n. 83 do
STJ), confira-se (fl. 253):

Hitech Informática e Telecomunicações Ltda. aponta suposta violação ao
I do Código de Processo Civil, no tocante à discussão sobre a
art. 927,
possibilidade de descontar os créditos das despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos, para fins de recolhimento do PIS e da COFINS não
cumulativos.
No entanto, o entendimento do acórdão recorrido está com
-
conformidade com a pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
STJ no sentido de que "a
quando alterou o
o, V, das Leis
Lei n. 10.865/2004,
art. 3
e
suprimiu validamente a possibilidade de creditamento,
10.637/2002
10.833/2003,
no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos".
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: STJ. AgInt no
Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em
AREsp 2449159/RS,
DJe
04/03/2024,
07/03/2024:
Ementa

Documento eletrônico VDA55776395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: 3b49d943-15eb-4b43-865c-0dd521df7b2c

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. CREDITAMENTO DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 10.865/2004.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na redação original das Leis
e
10.833/2003
10.637/2002
havia previsão legal para aproveitamento de créditos calculados em
relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos pelas empresas submetidas ao regime não-cumulativo
das contribuições ao PIS e da COFINS. Contudo, a contar da edição da
tal possibilidade foi excluída, ficando o creditamento
Lei 10.865/2004,
restrito apenas ao valor das contraprestações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto do optante pelo SIMPLES.
2. Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou a orientação
de que "a
quando alterou o
o, V, das Leis
Lei n. 10.865/2004,
art. 3
e
suprimiu validamente a possibilidade de
10.637/2002
10.833/2003,
creditamento, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da
COFINS, das despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos" (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.776.717/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
24/4/2020)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, em face do óbice da Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, concretamente, o referido fundamento. Não cuidou de trazer qualquer julgado
ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura
desta Casa

contemporâneo
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que o precedente
apontado na decisão agravada seria inaplicável à hipótese dos autos. Nessas condições,
não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o
decisum
apelo nobre.
Ao contrário, em suas razões recursais, a própria Recorrente consigna que este
Sodalício já julgou a matéria
(fl. 279). Com efeito, no Agravo de fls. 277-281,
sub judice
a Recorrente limita-se em reiterar o mérito das alegações veiculadas no recurso especial,
no sentido de que as despesas financeiras seriam insumos essenciais à sua atividade,
razão pela qual dariam direito de créditos de PIS/COFINS, sem antes indicar

desta Casa
precedentes atuais
em sentido diverso daquele consignado na decisão
do caso em tela em relação
agravada ou mesmo demonstrar eventual distinguishing
àquele examinado no
(citado na decisão que inadmitiu o apelo
AREsp n. 2449159/RS
nobre na origem).
Documento eletrônico VDA55776395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: 3b49d943-15eb-4b43-865c-0dd521df7b2c

Assim, nenhum dos argumentos veiculados no Agravo demonstram a
incorreção da conclusão consignada na decisão agravada ou mesmo a superação do
entendimento consignado nos precedentes nela citados. Inequívoco, assim, que a
impugnação à
na espécie, é genérica e em desacordo com o princípio
Súmula n. 83/STJ,
da dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil).
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
o
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
,
distinguishing
que não ocorreu na hipótese’ (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.637/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no origina.)
27/3/2023,
30/3/2023;
Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os
fundamentos empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: 3b49d943-15eb-4b43-865c-0dd521df7b2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.125.176 / SE
Número Registro: 2025/0390036-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063928320224058500 8063928320224058500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADA
: LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - SE002985
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 9e04be4c-5c44-4c6c-8b4d-cf9331157ed8